Tribunal: TJES
Processo: 5005101-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Processual
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005101-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO ITAPARICA H12

AGRAVADO: CINTRA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005101-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO ITAPARICA H12

AGRAVADO
: CINTRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA e MARCOS MATHEUS MENDES CINTRA

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DE CONDOMÍNIO. HABILITAÇÃO DE SUCESSOR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, manteve a penhora
online
de valores em conta do condomínio executado e deferiu a habilitação do herdeiro do sócio único da empresa exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se configurou inovação recursal a alegação, apenas em sede de agravo, de que a sucessão empresarial (EIRELI/SLU) não se extingue com o falecimento do sócio; (ii) saber se o deferimento da habilitação do sucessor sem prévia intimação do executado e sem a suspensão do feito (Arts. 313 e 690, CPC) gera nulidade processual; e (iii) saber se os valores penhorados em conta do condomínio são impenhoráveis por serem essenciais à sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento (Art. 1.013, § 1º, CPC), a apresentação de teses sobre a natureza jurídica da sucessão empresarial (não extinção da SLU/EIRELI) diretamente ao Tribunal, sem prévia submissão ao juízo de origem, implicando o não conhecimento do recurso nestes pontos.

4. A alegação de nulidade processual por ausência de intimação prévia para a habilitação (Art. 690, CPC) e de suspensão do feito (Art. 313, CPC) deve ser rejeitada se o contraditório foi exercido posteriormente (via embargos e agravo) e a parte não demonstrou prejuízo concreto, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

5. A impenhorabilidade de valores em conta de condomínio, sob a alegação de essencialidade para a manutenção ordinária, demanda prova documental robusta (balancetes, fluxo de caixa) que demonstre a inviabilidade do funcionamento. Alegações genéricas não são suficientes para afastar a penhora de dinheiro, ativo prioritário na ordem do Art. 835 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 690, 835 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006273-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, p. 05/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005101-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO ITAPARICA H12

AGRAVADO
: CINTRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA e MARCOS MATHEUS MENDES CINTRA

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento que desafia decisão que deferiu a habilitação de herdeiro do sócio único da empresa exequente e manteve a penhora de valores do condomínio executado.

Inicio pela análise das questões processuais suscitadas.

Da Preliminar de Unicidade Recursal

A parte Agravada sustenta (ID 13503400) que o recurso violaria o princípio da unicidade recursal, pois o Agravante estaria impugnando, por meio deste recurso interposto na Ação de Execução, matérias afetas aos Embargos à Execução (processo nº 5001836-76.2024.8.08.0035).

Contudo, a análise das razões recursais (ID 13028469) e da própria decisão agravada (ID 63710449, na origem) demonstra que o objeto do presente Agravo de Instrumento restringe-se às questões incidentais decididas nos autos da Execução (Proc. nº 5014756-19.2023.8.08.0035), quais sejam, a regularidade da habilitação do sucessor e a validade da penhora online realizada naquele feito.

O Agravante, em sua manifestação (ID 17006756), reitera que "
este Recurso tratou unicamente da decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros do Agravante, assim como da r. Decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos na Ação Executiva
".

Não se verifica, portanto, impugnação a qualquer decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Da Preliminar de Inovação Recursal

O juízo
a quo
(ID 13605981) manifestou-se pela inovação recursal e este Relator (ID 16286117) suscitou, de ofício, a preliminar de inovação recursal no tocante às teses de que: (v) as empresas EIRELI/SLU não se extinguem com o falecimento do sócio; e (vi) deve ser indeferido o pedido de habilitação da pessoa física do herdeiro, permanecendo a pessoa jurídica no polo ativo.

Conforme bem apontado pelo magistrado de primeiro grau nas informações prestadas, tais argumentos, que questionam a própria natureza jurídica da sucessão empresarial e a legitimidade da substituição processual, não foram submetidos à apreciação em primeira instância antes da prolação da decisão agravada.

Com efeito, nos Embargos de Declaração opostos na origem (ID 57091372), o Agravante limitou-se a apontar a omissão quanto à análise do pedido de habilitação e a necessidade de suspensão do feito (Art. 313 e 689, CPC), sem, contudo, debater o mérito da sucessão empresarial (a impossibilidade de substituição da Pessoa Jurídica pela Pessoa Física do herdeiro).

A tentativa de trazer essa fundamentação jurídica diretamente a este Tribunal configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

Dessa forma,
acolho a preliminar de inovação recursal
e
não conheço do recurso
nestes pontos específicos (itens "v" e "vi" das razões recursais).

Do Mérito

Conheço do recurso quanto às demais matérias: (i) impenhorabilidade dos valores; (ii) nulidade do processo por ausência de suspensão (Art. 313 do CPC); (iii) nulidade da habilitação por vício procedimental (Art. 690 do CPC); e (iv) nulidade da penhora como consequência.

Da Nulidade Processual

O Agravante defende a nulidade dos atos processuais, incluindo a penhora, sob dois fundamentos centrais: a) o processo deveria ter sido suspenso imediatamente após a comunicação do óbito (Art. 313, I, CPC); e b) a habilitação foi deferida sem sua intimação prévia para manifestação (Art. 690, CPC).

Embora o procedimento de habilitação (Arts. 687 e ss., CPC) preveja, de fato, a citação dos requeridos para manifestação (Art. 690), e o óbito da parte imponha a suspensão do feito (Art. 313), a análise do caso concreto não revela nulidade apta a invalidar a decisão.

O princípio norteador das nulidades processuais é o
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

No caso, o Agravante teve ciência inequívoca do pedido de habilitação (ID 39196484) e, inclusive, peticionou nos autos (ID 48407288) informando que aguardaria o recebimento daquele pedido pelo juízo para se manifestar. Posteriormente, opôs Embargos de Declaração (ID 57091372) apontando a omissão do juízo em analisar a habilitação.

A decisão agravada (ID 63710449) foi proferida justamente para sanar tal omissão, analisando e deferindo a habilitação. Embora o contraditório não tenha ocorrido
previamente
ao deferimento, ele foi exercido
posteriormente
e de forma exauriente, tanto na instância de piso (via Embargos de Declaração) quanto nesta instância recursal (via Agravo de Instrumento).

O Agravante não demonstra qual prejuízo processual concreto sofreu, além daquele inerente à própria decisão desfavorável. Ademais, o herdeiro habilitado comprovou ser o único sucessor do sócio único da empresa exequente (ID 39197571 e 62818013, ambos da origem).

Não havendo prejuízo demonstrado à defesa, e tendo o contraditório sido exercido, ainda que de forma diferida, rejeita-se a alegação de nulidade.

Da Impenhorabilidade dos Valores

No mérito principal, o Agravante reitera a tese de que os valores bloqueados em suas contas são impenhoráveis, pois destinados à manutenção ordinária do condomínio (pagamento de funcionários, água, energia, etc.), sendo essenciais ao seu funcionamento.

O Agravante, todavia, limita-se a tecer alegações genéricas sobre a essencialidade das verbas, sem colacionar aos autos qualquer balancete, fluxo de caixa ou prova documental robusta que demonstre, inequivocamente, que a constrição do valor específico (R$ 137.307,93) inviabilizará o funcionamento do condomínio.

Ademais, o juízo
a quo
já reconheceu o excesso de penhora na decisão de ID 56984783, determinando a manutenção apenas do valor executado e o desbloqueio do excedente (R$ 123.080,15), o que mitiga a alegação de comprometimento total das finanças.

A jurisprudência, embora sensível aos casos de condomínios, exige prova cabal do comprometimento das despesas essenciais, o que não ocorreu no presente feito. A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade, em tese, da penhora de cotas, desde que não inviabilize a atividade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDOMÍNIO – PENHORA SOBRE RECEITA MENSAL – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE AS ATIVIDADES DO CONDOMÍNIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 866, § 1º, DO CPC/2015 – ENTE QUE NÃO VISA AO LUCRO – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – EXCESSIVIDADE DO PERCENTUAL FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA – REDUÇÃO PARA 13% DA RECEITA MENSAL, CONSIDERADAS SOMENTE AS TAXAS ORDINÁRIAS, COM EXCLUSÃO DAS TAXAS EXTRAS – MENOR ONEROSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O art. 833 do CPC/2015 prevê as hipóteses de impenhorabilidade, dentre as quais não se insere a constrição da receita mensal do condomínio, de modo que, ao menos em tese,
é plenamente possível a penhora sobre cotas condominiais
. 2) Em que pese a lei processual permitir a penhora sobre a receita mensal do condomínio, o entendimento jurisprudencial é de que a penhora só é possível quando não inviabilizar as atividades do condomínio, sendo aplicável, por analogia, o § 1º do art. 866 do Código de Processo Civil. 3) Ao arbitrar percentual a título de penhora sobre a receita do condomínio, deve o juiz ter cautela para que sua determinação não venha a inviabilizar suas atividades, haja vista que o condomínio residencial não visa ao lucro e sua receita, exclusivamente oriunda das taxas pagas pelos condôminos, destina-se a satisfazer os gastos com sua manutenção e ao pagamento de funcionários. [...] 5) Embora a execução seja realizada no interesse do credor ( CPC, art. 797), deve ser respeitada a dignidade do devedor, ao qual deve ser reconhece o direito de ser executado de maneira menos gravosa ( CPC, art. 805), [...] 6) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006273-76.2021 .8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, p. 05/04/2022)

No caso em tela, repita-se, o Agravante não logrou êxito em comprovar que a constrição inviabiliza sua manutenção, ônus que lhe incumbia.

Portanto, a manutenção da penhora, que recai sobre dinheiro – ativo prioritário na ordem de preferência do Art. 835 do CPC –, é medida adequada ao caso.

Ante o exposto, acolho a preliminar de inovação recursal para não conhecer das teses referentes à sucessão empresarial e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.